Tribunal: STF
Processo: HC 109257
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. O princípio da não culpabilidade afasta, a mais não poder, a tomada da imputação como a ensejar a inversão da ordem natural, que direciona a apurar para, depois, prender. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESERVAÇÃO. A preservação da instrução criminal mostra-se base da prisão preventiva se ocorrer ato concreto do agente visando a tumultuá-la, não se podendo presumir o excepcional.



    PRISÃO PREVENTIVA – TÍTULO JUDICIAL FUTURO – EFICÁCIA. Descabe articular com risco relativo à eficácia de pronunciamento judicial futuro para, com isso, determinar a custódia provisória. 



    PROCESSO – ORDEM DE OFÍCIO. Em todo e qualquer processo, deparando-se o órgão julgador com ilegalidade a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão, cumpre implementar a ordem de ofício, premissa que surge robustecida quando o processo revela impetração.